Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707922-42.2020.8.07.0014 RECORRENTE: EDVALDO OLIVEIRA PINTO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu por infringir o art. 147, caput, do CP praticado contra a vítima em contexto de violência doméstica. 2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente. 3. Assim, os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo réu que comprovadamente praticou o crime de ameaça em desfavor da vítima, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos III e VII, do CPP. 4. Conforme firmado pelo STJ em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que "haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 5. Cuida-se, na espécie, de dano moral in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência doméstica contra a mulher. 5.1. No caso, o pedido reparatório foi formulado na denúncia pelo Ministério Público que é parte legítima para tanto, sendo o valor indenizatório mínimo fixado pelo juízo sentenciante proporcional e adequado às circunstâncias do caso, razão pela qual deve ser mantido. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VIII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, sob o fundamento de que a conduta que lhe foi imputada seria atípica, constatada a ausência do dolo do delito de ameaça. Destaca que proferiu palavras em clima de animosidade existente entre ele e a vítima. Ademais, acrescenta que inexistem provas nos autos aptas a subsidiar o decreto condenatório proferido em seu desfavor, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV e LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VIII, do Código de Processo Penal, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses jurídicas da atipicidade da conduta por ausência de dolo, bem como a inexistência de lastro probatório a embasar a sentença condenatória, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005